Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-03.2025.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000432-03.2025.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAICON VINICIUS BRIGIDO - CPF: 019.664.141-10 (AGRAVANTE), AMALIA GARCIA KATH - CPF: 029.086.171-37 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO.

ORDEM DE
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DE REPERCUSSÃO GERAL
.
TEMA N.o 1.417 DO STF
.

INEXISTÊNCIA
DE REQUERIMENTO DE DISTINÇÃO
.
PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 1.037 DO CPC
.
IRRECORRIBILIDADE DO DESPACHO DE SOBRESTAMENTO
.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo Interno interposto
em virtude de despacho
que determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema n.o 1.417 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, relacionado ao regime jurídico da responsabilidade civil no transporte aéreo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) o cabimento de Agravo Interno interposto diretamente contra
o despacho
que determinou o sobrestamento do processo em razão de repercussão geral; e (
ii
) a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 1.037 do Código de Processo Civil para demonstrar eventual distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao regime de repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No Agravo Interno, cabe ao
R
elator apenas exercer eventual retratação ou remeter o
R
ecurso ao órgão colegiado para apreciação, mesmo nas hipóteses em que se trate de recurso manifestamente incabível ou carente de pressupostos processuais.
Precedentes do STJ.

4.
O Código de Processo Civil prevê procedimento específico para impugnação do sobrestamento decorrente de
Repercussão Geral
ou
Recursos Repetitivos
. Exige-se
que a parte demonstre, por requerimento próprio, a distinção entre o caso concreto e a questão jurídica submetida ao julgamento do recurso paradigma (art. 1.037, § 9o, do CPC).

5. O pronunciamento judicial que
determina a suspensão do processo
tem
natureza de ato de gestão processual, equivalente a despacho
e,
portanto,
é
irrecorrível.

6.
O Agravo Interno somente é cabível contra a decisão que analisa o requerimento de distinção, mantendo ou afastando o sobrestamento, conforme disciplina o art. 1.037, § 13, do CPC.

7.
No caso
, o Agravante
não formulou requerimento autônomo de distinção, limit
ou
-se a opor
Embargos
d
e Declaração
em virtude da ordem de
suspensão e, posteriormente, a interpor Agravo Interno diretamente contra o sobrestamento.

8.
A inobservância do procedimento previsto no art. 1.037 do CPC torna inadmissível o
R
ecurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento
:
“
1.
O pronunciamento judicial
que determina o sobrestamento do processo em razão de repercussão geral ou recurso repetitivo não é diretamente impugnável por Agravo Interno,
pois é
necessária a prévia formulação de requerimento de distinção (
distinguishing
), nos termos do art. 1.037 do CPC
. 2.

S
omente a decisão que analisa
o
requerimento
de distinção é recorrível
.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
:
arts
. 1.001, 1.021 e 1.037 do Código de Processo Civil; art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.856.821/PR,
R
el. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN 22/05/2025; TJDFT, Agravo Interno n. 0736197-72.2022.8.07.0000,
R
el. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 12/04/2023,
publ
. 26/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Maicon Vinícius Brígido
em virtude
da decisão de Id. 337494858
que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n.
o
1.417
, pelo
Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões, o
Agravante
alega
que a demanda originária consiste em ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, em razão de alteração unilateral de itinerário, reacomodação inadequada do passageiro e extravio definitivo de bagagem.

A
duz
que o sobrestamento foi determinado de forma automática, sem a análise da efetiva correspondência entre a controvérsia discutida nos autos e a matéria submetida à repercussão geral, o que
ofende
o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Argumenta que a suspensão do processo exige demonstração concreta de identidade entre a controvérsia e a questão jurídica tratada no paradigma, conforme o art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil.

Afirma que o Tema n.o 1.417 trata de hipóteses de cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrentes de caso fortuito externo ou força maior, enquanto o caso em exame envolve alegada falha operacional da companhia aérea, situação que, segundo sustenta, caracteriza fortuito interno e integra o risco da atividade do transportador.

Sustenta
que a própria companhia aérea reconheceu, em contestação, que o atraso do voo ocorreu em razão de questões operacionais, circunstância que não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas no art
igo
256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Verbera
que a suspensão do processo é desnecessária, pois a controvérsia envolve típica discussão sobre falha na prestação do serviço, matéria que pode ser apreciada independentemente da definição constitucional em repercussão geral, além de sustentar que a empresa aérea não comprovou a existência de excludente de responsabilidade.

Requer
o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente levantamento da suspensão do processo e o regular prosseguimento do feito.

Contraminuta da empresa
Azul Linhas Aéreas Brasileira
s
S.A.
no Id. 348080383.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De
início,
relembro que este Recurso somente não é julgado
monocraticamente
em caso de retratação do Relator (art. 1.021, § 2o, CPC e art. 134-A, § 1o, RITJ/MT).

Com efeito:

(...) “
as atribuições do relator, em sede de agravo interno, limitam-se à retratação ou à remessa dos autos ao órgão competente para julgamento, mesmo quando se deparar com recurso flagrantemente inadequado ou que careça de pressupostos ou requisitos para sua interposição
" (HC n. 707.043/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
21/2/2022).
(...)
(
AgInt
no
AREs
p
n. 2.856.821/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/202
5). (sem destaque no original)

Isso posto, desde logo,
registro que o Agravo Interno não comporta conhecimento.

O Agravante
Maicon Vinícius Brígido
interpôs Recurso de Apelação com o intuito de reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face da empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Depois de analisar e indeferir o pedido de gratuidade para o processamento do Recurso

e
, após
o recolhimento do preparo pelo Apelante, constatei que a
controvérsia
devolvida
envolve responsabilidade civil decorrente de transporte aéreo, abrangendo atraso de voo, modificação unilateral de itinerário, reacomodação inadequada e extravio de bagagem.

Considerando que o Supremo Tribunal Federal
determino
u
a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema n
.
o 1.417 da Repercussão Geral
do STF
, até o julgamento definitivo
do

A
RE 1560244/RJ
;

Levando em consideração que

foi reconhecida Repercussão Geral para a seguinte questão constitucional
:

“
saber se, à luz do art. 178 da
Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem.
”

Suspendi
a tramitação dos autos até o julgamento definitivo do Tema 1.417 da Repercussão Geral pelo STF.

Intimado, o Agravante opôs Embargos de Declaração, alegando
omissão
.

Rejeitado
s
os
Aclaratórios
, interpôs este Agravo Interno.

Ou seja, o Recurso
foi interposto diretamente contra a decisão que determinou o sobrestamento do processo em razão do Tema n.o 1.417 da Repercussão Geral, sem que o Agravante tenha previamente formulado requerimento de distinção (
distinguishing
), nos termos do art. 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil

É necessário relembrar
que o Código de Processo Civil estabelece procedimento próprio para impugnação da suspensão de processos decorrente de afetação de
R
ecurso submetido ao regime de
Repercussão Geral
ou de
Recursos Repetitivos.

Com efeito, n
os termos do art
igo
1.037, § 9o, do CPC, caso a parte entenda que a controvérsia discutida em seu processo não se confunde com a questão jurídica submetida ao julgamento do
R
ecurso paradigma, deverá formular requerimento específico demonstrando a distinção entre o caso concreto e o tema afetado (
distinguishing
).

Tal
requerimento deve ser dirigido ao
J
uiz
, se o processo estiver no primeiro grau de jurisdição,
ou
ao R
elator
, caso os autos estejam no segundo
grau
, conforme dispõe o art. 1.037, § 10, do CPC, ocasião em que a parte contrária será previamente ouvida no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo.

Somente após a análise desse requerimento é que será proferida decisão acerca da existência, ou não, de distinção entre o caso concreto e a controvérsia submetida ao regime de
Repercussão Geral
ou
Repetitivos
. Reconhecida a distinção, o próprio
J
uiz ou
R
elator determinará o prosseguimento do feito, nos termos do art
igo
1.037, § 12, do CPC.

A legislação processual também disciplina expressamente o meio de impugnação cabível contra essa decisão. Conforme prevê o art. 1.037, § 13, do CPC, somente da decisão que resolve o requerimento de distinção caberá
Recurso
, sendo cabível
Agravo de Instrumento
quando
a decisão for proferida por Juiz de primeiro grau, ou Agravo Interno, se
proferida por
R
elator.

Portanto, o Agravo Interno não se volta diretamente contra a decisão que determina o sobrestamento do processo em razão de
Repercussão Geral
ou
Recurso Repetitivo
. O
R
ecurso somente se torna cabível após a apresentação do requerimento de distinção e a prolação de decisão que o aprecie, mantendo ou afastando a suspensão do feito.

No caso,
conforme exposto,
o Agravante não apresentou requerimento autônomo demonstrando a distinção entre a controvérsia discutida nos autos e a questão submetida ao Tema n.o 1.417 da Repercussão Geral, conforme previsto no art. 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil.

Limitou-se a opor Embargos de Declaração
em virtude da
decisão que determinou o sobrestamento
, sob a tese de que foi omissa
e,
após a rejeição do Integrativo, interpôs este Agravo Interno
.

Evidente
que tal procedimento não encontra amparo na sistemática processual estabelecida pelo Código de Processo Civil, pois
, conforme já exposto
,

a
decisão que determina a suspensão do processo não é diretamente impugnável por Agravo Interno.

Aliás,
a decisão que determina o sobrestamento do processo em razão de
Repercussão Geral
ou de
Recurso Repetitivo
tem
natureza jurídica de ato de gestão processual, equivalente a despacho, razão pela qual não é diretamente impugnável por
R
ecurso, nos termos do art
igo
1.001 do Código de Processo Civil.

A impugnação somente se viabiliza após a apresentação do requerimento de distinção previsto no art
igo
1.037, § 9o, do CPC, e da posterior decisão que o
analise
.

Dessa forma, uma vez que o Agravante não se valeu do meio processual adequado para suscitar a distinção entre o caso concreto e o tema submetido à
Repercussão Geral
,
este Recurso é inadmissível.

No mesmo sentido, trago à colação precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

AGRAVO INTERNO.
SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE DETERMINAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 1169.
NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 1037 DO CPC. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
. 1.
A determinação de suspensão do processo em razão de Recurso Especial Repetitivo tem natureza jurídica de despacho, sendo, pois, irrecorrível (art. 1.001 do CPC).
2
. O art. 1037 do CPC traz sistemática própria para volta do trâmite processual, prevendo a necessidade de petição de
distinguishing
, sendo somente esta análise recorrível por agravo interno
. 3. Agravo interno não conhecido.

(TJ-DF 07361977220228070000 1688066, Relator.: JOÃO LUÍS
FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 12/04/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 26/04/2023)
. (sem destaque no original)

Com essas considerações,
não conheço do Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026